Tribunal: TJSP
Processo: 2063601-19.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer – Autora portadora de aneurisma da aorta toraco-abdominal em expansão, com dor intensa persistente – Indicação para realização de 'procedimento endovascular com endoprótese Zenith' – Paciente de 85 anos de idade e já submetida a implante de stents em artérias coronárias – Tutela de urgência deferida na fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer – Autora portadora de aneurisma da aorta toraco-abdominal em expansão, com dor intensa persistente – Indicação para realização de 'procedimento endovascular com endoprótese Zenith' – Paciente de 85 anos de idade e já submetida a implante de stents em artérias coronárias – Tutela de urgência deferida na fase de conhecimento, com fixação com fixação de multa – Demora no pronto cumprimento da determinação judicial, de caráter urgente – Questão relativa à legalidade da imposição da multa sem a prévia fixação de prazo que já foi objeto da sentença e do acórdão que instruem o cumprimento de sentença – Matéria que não se confunde com as que autorizam a modificação ou a exclusão da multa, previstas no art. 537 do CPC – Coisa julgada – Pedido de redução da multa – Acentuado risco e ausência de circunstâncias autorizadoras – Descumprimento injustificado da medida judicial – Manutenção da multa no patamar em que fixada (R$ 20.000,00), que não se afigura excessivo – Recurso desprovido.